Tribunal: TJBA
Processo: 8009195-06.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009195-06.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

APELADO: GEISA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
TICIANA ALMEIDA DANTAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INSERTOS NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ESCOLHA MATERIAIS E SUA QUANTIDADE. PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO DA CIRURGIA A SER FEITO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO CONTRATO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009195-06.2023.8.05.0080
, em que figura como apelante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
e como apelada
GEISA DA SILVA SANTOS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça